Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723463-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno ajuizado pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A agravante alega, em síntese, que ao indeferir a gratuidade de justiça requerida não foi aberto prazo para o recolhimento das custas recursais, na forma simples, a teor do artigo 99, §7o, do CPC. Conclui que, nesse cenário, o recurso foi considerado deserto indevidamente. Requer que sejam acolhidos os aclaratórios para correção do citado erro material. Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso. A agravante foi intimada para completar as razões recursais, considerando que o recurso foi ajuizado como embargos de declaração, mas recebido como agravo interno. Nas razões complementares, a agravante reitera os fundamentos recursais, assim como o pedido de reforma do "decisum" impugnado. Por fim, postula pela análise do tema monocraticamente, em juízo de retratação, nos termos do artigo 265, §3°, do RITJDFT. Em resposta, a parte agravada pretende "o reconhecimento da ilegitimidade do ora agravado para responder ao presente recurso, determinando-se a sua exclusão do polo passivo deste agravo de instrumento". É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Inicialmente, é necessário consignar que o agravo de instrumento, recurso originariamente manejado pela agravante, refere-se à decisão que deferiu a habilitação, como assistente simples, do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de Goiás no processo principal, sem oitiva das partes litigantes. Aduz, em atenção ao devido processo legal, que deveria lhe ter sido oportunizado manifestar-se sobre os documentos juntados pelo terceiro. Suscita, ainda, a ilegitimidade passiva do referido sindicato, bem como a ausência de interesse de agir no processo principal. A agravante pretende a nulidade da decisão recorrida e, alternativamente, que seja reconhecida a ausência das condições da ação mencionadas para o terceiro integrar a lide originária. Neste contexto, reconhece-se que a ilegitimidade passiva é tema afeto ao agravo de instrumento. Portanto, remeto a apreciação desta questão, inclusive no tocante a tese suscitada pela parte agravada, ao momento em for conhecido e julgado o agravo de instrumento. Feita esta consideração, é necessário invocar, "in casu", o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2o, do CPC. Em análise dos atos processuais, verifica-se que foi determinada a comprovação da necessidade da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A documentação juntada foi considerada insuficiente, razão pela qual foi indeferida essa benesse. Por conseguinte, não restou determinada a realização do preparo, como consignado no agravo interno. Em verdade, o agravo de instrumento não foi conhecido, com base no nos artigos 932, inciso III e 1.007, do CPC. Ocorre que a aplicabilidade do artigo 1.007, §4°, do CPC (recolhimento do preparo em dobro) é devida quando o agravo de instrumento é ajuizado desprovido das custas recursais e do pedido de justiça gratuita. Como esta não é a hipótese dos autos, o não conhecimento do recurso por deserção prescindia da intimação da agravante para realizar, na forma simples, o preparo, seguida do não atendimento desta ordem, como disposto no artigo 99, §7°, do CPC, "in verbis": "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e, em juízo de retratação, JULGO PROCEDENTE o pedido de reforma da decisão de ID 28536748, que não conheceu do agravo de instrumento, para constar como: "Portanto, em uma interpretação teleológica, não há como considerar a tese da excludente do objeto da prova, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulada. Intime-se a parte agravante para providenciar o RECOLHIMENTO DO PREPARO, NA FORMA SIMPLES, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos para conhecimento do agravo de instrumento." Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator